Tribunal: STF
Processo: HC 262510
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de S.F.P.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.023.066/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que a paciente encontra-se preso preventivamente e foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, c/c o art. 61, II, f, e o art. 226, II, na forma do art. 71; no art. 213, § 1º, c/c o art. 61, II, f, e o art. 226, inciso II, na forma do art. 71; no art. 147, caput, c/c o art. 61, II, a e f, na forma do art. 71; no art. 147, caput, c/c o art. 61, II, e e f, na forma do art. 71, todos do Código Penal; sendo todos os delitos na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega a ausência de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, pois os argumentos apresentados são incapazes de demonstrar que, após 2023, teria realizado qualquer ato que pudesse ameaçar o acautelamento dos autos. 



    Aponta a carência de fundamentação idônea, aduzindo que os indícios de autoria do crime não são suficientes para justificar uma prisão preventiva se essas informações não apontam algum acontecimento contemporâneo que ameace as investigações. Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão. 



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO, ESTUPRO DE MENOR MAJORADO E AMEAÇA CONTRA DUAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o ‘periculum libertatis’. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável majorado pelas relações de parentesco (padrasto e enteada) e de convivência doméstica, e estupro majorado e ameaças contra a infante e sua genitora, todos de forma reiterada, entre os anos de 2019 e 2023. Destacou-se, ademais, as mensagens enviadas pelo padrasto para a enteada, informando como seria o ato sexual e determinando que ela usasse peça íntima específica. Foi consignado, ainda, a reiteração delitiva do agente, o qual "fora preso preventivamente por crime de mesma natureza nos autos 0000231-38.2017.8.26.0032". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. A despeito de as condutas terem supostamente ocorrido entre os anos de 2019 e 2023 – quando a vítima tinha entre 13 e 16 anos de idade –, verifica-se que ela registrou o boletim de ocorrência em 2023, quando contava com 16 anos e sua genitora descobriu os abusos que sofria. Nesse contexto, os fatos foram conhecidos pela autoridade policial que instaurou inquérito, concluído com brevidade, tendo sido ofertada a denúncia e a representação pela prisão preventiva do agente em 13/6/2025, ocasião em que os fatos foram levados ao judiciário. Considerado o contexto fático apresentado, entendo que não há se falar, na peculiar situação dos autos, em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional. 5. A clandestinidade e o atuar furtivo, que, em regra, permeiam os crimes contra a dignidade sexual, em especial aqueles contra vulneráveis, como no caso, não podem servir para garantir a liberdade do agente, ainda mais quando perpetrados no seio familiar, pelo padrasto, valendo-se da relação de confiança, e contra vítima menor de idade que não tinha condições psicológicas de se defender dos abusos, além de ter sido ameaçada diversas vezes, inclusive após sua genitora ter descoberto os delitos. 6. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 8)



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável majorado pelas relações de parentesco (padrasto e enteada) e de convivência doméstica, e estupro majorado e ameaças contra a infante e sua genitora, todos de forma reiterada, entre os anos de 2019 e 2023. 



    Destacou-se, ademais, as mensagens enviadas pelo padrasto para a enteada, informando como seria o ato sexual e determinando que ela usasse peça íntima específica. 



    Foi consignado, ainda, a reiteração delitiva do agente, o qual "fora preso preventivamente por crime de mesma natureza nos autos 0000231-38.2017.8.26.0032". 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais imputados. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    Por fim, com relação à contemporaneidade da medida cautelar, tem-se que, considerado o contexto fático apresentado nos excertos acima, entendo que não há se falar, na peculiar situação dos autos, em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, tendo em vista que, a despeito de as condutas terem supostamente ocorrido entre os anos de 2019 e 2023 – quando a vítima tinha entre 13 e 16 anos de idade –, verifica-se que ela registrou o boletim de ocorrência em 2023, quando contava com 16 anos e sua genitora descobriu os abusos que sofria. Nesse contexto, os fatos foram conhecidos pela autoridade policial que instaurou inquérito, concluído com brevidade, tendo sido ofertada a denúncia e a representação pela prisão preventiva do agente em 13/6/2025, ocasião em que os fatos foram levados ao judiciário. 



    Ora, a clandestinidade e o atuar furtivo, que, em regra, permeiam os crimes contra a dignidade sexual, em especial aqueles contra vulneráveis, como no caso, não podem servir para garantir a liberdade do agente, ainda mais quando perpetrados no seio familiar, pelo padrasto, valendo-se da relação de confiança, e contra vítima menor de idade que não tinha condições psicológicas de se defender dos abusos, além de ter sido ameaçada diversas vezes, inclusive após sua genitora ter descoberto os delitos. 



    Veja-se que não estamos diante de um delito cometido de forma isolada, única, e do qual se depreenda a cessação da atividade delitiva, mas sim de um suposto crime de cunho sexual, perpetrado de maneira reiterada e clandestina contra uma infante pelo seu padrasto, de modo que a integridade física e psicológica da vítima precisa ser preservada.



    Tais circunstâncias autorizam, portanto, a mitigação da regra da necessária contemporaneidade entre os fatos narrados e a decretação de custódia preventiva”. (e-doc. 8, p. 7-12, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, “consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável majorado pelas relações de parentesco (padrasto e enteada) e de convivência doméstica, e estupro majorado e ameaças contra a infante e sua genitora, todos de forma reiterada, entre os anos de 2019 e 2023”. (e-d0c.; 8, p. 7, grifei)



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).



    Sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou a natureza do delito, sobretudo porque “não estamos diante de um delito cometido de forma isolada, única, e do qual se depreenda a cessação da atividade delitiva, mas sim de um suposto crime de cunho sexual, perpetrado de maneira reiterada e clandestina contra uma infante pelo seu padrasto, de modo que a integridade física e psicológica da vítima precisa ser preservada”. (e-doc. 8, p. 10, grifei)



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente